Tribunal: TJBA
Processo: 8016713-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016713-32.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO FABIANO SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS registrado(a) civilmente como LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS, YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA, HERMANO GADELHA DE SA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO E REDUÇÃO DA REDE CREDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidores contra sentença que condenou apenas uma das Apeladas (Unimed Norte Nordeste) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ao reembolso de R$ 750,00, a título de danos materiais, afastando a solidariedade das demais integrantes do Sistema Unimed.

Alegaram omissão quanto à responsabilidade solidária das apeladas, a insuficiência do valor indenizatório e o risco de inefetividade da tutela, em razão da recuperação judicial da primeira Apelada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pelos danos materiais e morais decorrentes da má prestação dos serviços de saúde; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser majorado.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que as cooperativas do Sistema Unimed, embora autônomas, apresentam-se ao consumidor como uma rede nacional, atraindo a aplicação da teoria da aparência e ensejando a responsabilidade solidária entre elas.

No caso, restou demonstrada a falha na prestação do serviço, diante da negativa de atendimento e do descredenciamento da rede hospitalar, circunstância que agravou o estado de saúde da beneficiária. Configurado o dever de indenizar.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais deve ser mantido, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes do TJBA em hipóteses análogas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para: (i) reconhecer a responsabilidade solidária das Apeladas; (ii) condena-las solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e materiais (R$ 750,00); e (iii) majorar os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pelos danos materiais e morais decorrentes da má prestação dos serviços de saúde, em razão da aplicação da teoria da aparência. 2. A recusa injustificada de cobertura médica por plano de saúde enseja reparação por dano moral. 3. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 deve ser mantido quando compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com precedentes jurisprudenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 42, p.u., e 51, IV; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1876468/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1772800/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 21.09.2020; TJBA, APL 8114145-17.2020.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 06.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016713-32.2019.8.05.0001, oriundos da 03ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelantes RODRIGO FABIANO SOUZA DOS SANTOS e Outros e como Apeladas a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e a UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

RELATORA

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA